Tribunal: TJES
Processo: 0006431-98.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Bancários
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006431-98.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: ELTON SANTANA SOUZA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO.

COBRANÇA ABUSIVA.
ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO SERVIÇO PRESTADO
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.

O
colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. 1.578.553/SP, admitido sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 958), firmou a tese no sentido de que
é válida
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada
a
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concret
o.

2.

N
o caso dos autos,
o Banco apelante não comprovou
que o serviço tenha sido efetivamente prestado
ou juntou alguma prova

que justificasse a cobrança da tarifa de avaliação de bem
,
inexistindo laudo de avaliação
do bem ou qualquer outra prova apta a comprovar a efetiva prestação do serviço. L
imitou-se,
em sede de contestação, a apontar as resoluções que fundamentam a cobrança, sem, contudo, demonstrar a sua efetiva realização,
inexistindo laudo de avaliação
do bem ou qualquer outra prova apta a comprovar a efetiva prestação do serviço,
não bastando, para tanto,
a imagem constante em suas razões recursais, fl. 332,
desprovid
a
de qualquer formalidade em sua elaboração, sem assinatura,
além de haver sido apresentad
a
, apenas, por ocasião desta apelação, não constitui prova da efetiva prestação do serviço . Portanto, ainda que o print. de tela fosse considerado um documento, a sua apresentação somente em sede recursal não se enquadraria no conceito de documento novo (art. 435, parágrafo único, do CPC), pelo contrário, seria um termo de avaliação realizado em 22/06/2011, bem como não visa a comprovação de um fato novo que tenha surgido após a prolação da sentença, o qual justificasse a sua juntada tardia, tampouco fora alegado algum motivo de força maior que amparasse o eventual impedimento de sua apresentação oportunamente (art. 1014, CPC 2015).

3
.
Recurso Conhecido e
Des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0006431-98.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: ELTON SANTANA SOUZA

Advogados do(a) APELANTE: BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO - ES8737-A, ILAN GOLDBERG - RJ100643-A, EDUARDO CHALFIN - ES10792-A

Advogado do(a) APELADO: GERALDO HERMOGENES DE ASSIS GOTT - MG70627-A

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de recurso de apelação
cível,
interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
,
em face da r. sentença, fls.
283/298

dos autos digitalizados
, proferida pelo MM. Ju
í
z
o
da
2
ª
Vara Cível,
Órfãos e Sucessões de Cariacica,
Dr. Fernando Antônio Lira Rangel,
que
,

nos autos da ação revis
ional de contrat
o
, ajuizada pel
o
apelad
o

ELTON SANTANA SOUZA
,

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar abusiva a cobrança de tarifa de avaliação de bem,
devendo ser restituída na forma simples, bem como condena
r
o autor ao pagamento de honorários arbitrados em 20% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

O
apelante, em suas razões recursais, fls.
327/333
, requer a reforma da r. sentença, sustentando, em suma
(I
)
A legalidade da tarifa de
avaliação de bens
;

(II
) “
a cobrança da avaliação do bem móvel dado em garantia foi considerada válida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tem 958 (REsp 1.578.553/SSP), desde que demonstrada sua prestação. No caso dos autos, a necessidade de avaliação do bem decorre da própria entrega do veículo em garantia”.

O
recorrid
o
apresentou contrarrazões às fls.
347/351
pugnando
pelo desprovimento do apelo
.

Na origem, trata-se de ação
revisional de contrato
c/c
danos morais
ajuizada pelo apelado em face do apelante, requerendo seja reconhecida e declarada abusivas e nulas as cláusulas referentes aos serviços de terceiros, tarifa de cadastro de financiamento, custo com registro
e IOF
, condenando o banco apelante a
devolver
em dobro os valores cobrados,
bem como a indenizar o apelado em danos morais
.

O Juízo a quo julgou procedente em parte os pedidos autorais para declarar a abusividade da tarifa cobrada a título de avaliação de bem, no valor de R$ 209,00 (duzentos e nove reais) e determinar a sua restituição, de forma simples, acrescida de juros de mora desde o desembolso e correção monetária desde o efetivo prejuízo.

Pois bem
.

Conforme se depreende do instrumento contratual que encontra-se juntado às fls.
39/48
, o negócio jurídico foi celebrado em
22/06
/2011
, tendo como objeto o financiamento de um
veículo
no valor de R$
2
1
.
554,56
(
vinte e
um mil, cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos
),
a ser pago em
36

(
trinta e seis)

parcelas fixas de R$
85
9,14

(
oitocentos e cinquenta e
nove reais e quatorze centavos
).

Verifica-se que foi cobrado o valor de
R$ 20
9
,00 (duzentos e
nove
reais)
sob a rubrica “
tarifa de avaliação do bem
”,
prev
ista
à fl.
39
, no
contrato
em questão, e,
a princípio, seria
por legítima a sua cobrança em situações em que a aquisição é

de veículo usado, como no presente caso, em que o contrato foi firmado em
22
/0
6
/2011
, para a aquisição de veículo cujo ano de fabricação data do ano

20
05
.

Contudo, o

colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. 1.578.553/SP, admitido sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 958), firmou a tese no sentido de que

é válida
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvada
a
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Assim, embora a princípio seja reputada válida a cobrança da taxa de avaliação, incumbe ao Judiciário analisar eventual onerosidade excessiva ou abusividade decorrente de serviço não efetivamente prestado.

Assim, afigura-se temerário presumi-la unicamente em razão da necessidade de avaliação de carro usado, tendo em vista que, como ressaltada pelo eminente relator, saudoso Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, no referido precedente, a instituição financeira já dispõe de uma avaliação no momento da celebração do contrato de financiamento, que vem a ser aquela do vendedor do veículo:

“
No caso dos recursos ora afetados, por exemplo, as instituições financeiras não trouxeram, em suas contestações, nenhum laudo de avaliação, que comprovasse a efetiva prestação de serviço de avaliação de veículo usado.

Observe-se que, como o contrato de financiamento é destinado à aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição financeira já dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor ao estipular o preço (expresso no contrato e na nota fiscal).

Essa avaliação do bem, porque já inerente ao negócio jurídico de compra e venda, e embutida no preço, não pode ser objeto de cobrança pela instituição financeira, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa.”

N
o caso dos autos, apontou o Magistrado
a quo
a não comprovação de que o serviço tenha sido efetivamente prestado. E, de fato, verifica-se que o banco apelante limitou-se,
em sede de contestação, a apontar as resoluções que fundamentam a cobrança, sem, contudo, demonstrar a sua efetiva realização,
inexistindo laudo de avaliação
do bem ou qualquer outra prova apta a comprovar a efetiva prestação do serviço,
não bastando, para tanto,
a imagem constante em suas razões recursais, fl. 332,
desprovid
a
de qualquer formalidade em sua elaboração, sem assinatura,
além de haver sido apresentad
a
, apenas, por ocasião desta apelação, não constitui prova da efetiva prestação do serviço . Portanto, ainda que o print. de tela fosse considerado um documento, a sua apresentação somente em sede recursal não se enquadraria no conceito de documento novo (art. 435, parágrafo único, do CPC), pelo contrário, seria um termo de avaliação realizado em 22/06/2011, bem como não visa a comprovação de um fato novo que tenha surgido após a prolação da sentença, o qual justificasse a sua juntada tardia, tampouco fora alegado algum motivo de força maior que amparasse o eventual impedimento de sua apresentação oportunamente (art. 1014, CPC 2015).

Destarte, não tendo o apelante logrado êxito em demonstrar que efetivamente realizou a avaliação do veículo, é descabida a cobrança da tarifa de avaliação, conforme a já citada posição do E. STJ, seguida pela jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA ABUSIVA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS E TARIFA DE RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO VERIFICADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
De acordo com o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a Tarifa de Avaliação de Bens somente será considerada válida nas hipóteses em que houver a comprovação de que o serviço de avaliação do bem fora efetivamente prestado, bem como, quando não verificada a onerosidade excessiva na sua cobrança.
II . No caso em tela, o Banco Recorrente não comprovou que teria efetivamente prestado os serviços que justificassem a cobrança da Tarifa de Avaliação de Bens, no contexto do Contrato firmado entre as partes, não sendo suficiente, para tanto, a apresentação do documento de fl. 199, por se tratar de documento unilateral, desprovido de qualquer formalidade em sua elaboração, notadamente por não constar nele qualquer assinatura, além de haver sido juntado, apenas, por ocasião da Apelação Cível, ou seja, após o encerramento da fase instrutória, impondo-se, assim, na espécie, o reconhecimento na abusividade de sua cobrança.
(...)
V. Recurso conhecido e improvido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos , conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo Interno , conforme o teor da fundamentação retro aduzida. (TJ-ES - AGT: 00111191520138080030, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 05/10/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL REVISIONAL CONTRATO BANCÁRIO TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM SERVIÇO CUJA PRESTAÇÃO NÃO FORA COMPROVADA EM MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO - PRECLUSÃO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Também fixada no Tema 958 do STJ, a cobrança da tarifa de avaliação do bem é possível desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, revelando-se abusiva a sua exigência quando o objeto do financiamento é o próprio veículo, uma vez que a sua avaliação é feita pelo vendedor ao estipular o preço do bem
. No caso, revela-se ilegal a cobrança da tarifa de avaliação do bem, porque não houve comprovação da efetiva prestação do serviço em momento processual oportuno, sendo de todo inadequado, à luz da preclusão, que o demandado utilize de documento pretérito aos fatos articulados para tentar efetivar a comprovação do serviço somente em sede recursal. 2 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021150087852, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2022, Data da Publicação no Diário: 27/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002550-13.2017.8.08.0021 APTE: BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO APDO: IZAQUE BRAGA RIBEIRO RELATOR: DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVISÃO DO CONTRATO. REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE AVALIAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO. SEGURO PRESTAMISTA. ADESÃO IRREGULAR. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. (...)
III. A financeira recorrente não comprova a efetivação do serviço prestado da tarifa de avaliação, daí porque deve ser reconhecia a irregularidade de sua cobrança
. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 021170024653, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022).

Deste modo,
correta a sentença ao afastar a cobrança
da tarifa da avaliação do bem
em decorrência da não demonstração da prestação do serviço.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Diante da ausência de condenação
do
requerido
, ora apelante,
ao pagamento de verba honorária em favor do
autor
,
em razão da sucumbência mínima,
não é cabível o arbitramento dos honorários recursais na forma do art. 85, §11, do CPC.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)